Tribunal: TJPA
Processo: 0820249-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820249-78.2019.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE LUIZ AMORIM ACATAUASSU NEVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL “DEPENADO” ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

II- Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2016 e que, ao ser deferido o pedido de restituição do bem, ficou impossibilidade de receber o automóvel, em razão do mesmo ter sido “depenado” enquanto estava nas dependências do Depósito de Veículos Apreendidos da Policial Civil.

III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

IV- O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o agravado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto estadual.

V- Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, a agravado não pode ser responsabilizado pelo tributo do período em que o veículo estava apreendido pelo Estado, tampouco, após a impossibilidade de restituição do bem, que ocorreu por ineficiência do Estado.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN e pelo ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a

s
entença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigência de Débito Tributário com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ANDRÉ LUIZ AMORIM ACATAUASSU NEVARES.

Narra a peça inicial que o autor era legitimo proprietário do veículo CAMINHONETE/CABINE DUPLA, VOLKSWAGEM AMAROK CD, 4X4 HIGHLINE, cor branca, ano de fabricação 2011, modelo 2012, chassi WV1DB42H4CA036896, placa OBY4892, RENAVAM 0045715996-0.

Informa que na data de 09/11/2016, o veículo foi apreendido nos autos do processo nº 0010604-46.2016.8.14.0017 e encaminhado ao Depósito de Veículos Apreendidos da Polícia Civil – DVA, ficando sob a guarda e cuidados do Estado do Pará.

Afirma que após pleitear a restituição do bem, o pedido foi deferido conforme documentação juntada e que ao se dirigir ao Depósito de Veículos, fora surpreendido com a notícia de que o bem havia sido depredado/depenado dentro do estabelecimento, conforme documentos e registro no Boletim de Ocorrência Policial nº. 00352/2017.101448-0, e por este motivo não realizou a retirada do automóvel.

Assevera que, em perícia oficial, constatou-se que os danos ao veículo foram causados de forma intencional e que eles são irreversíveis.

Aponta que mesmo não estando na posse do bem, os valores referentes ao IPVA do veículo têm sido lançados todos os anos em seu nome, estando em aberto junto ao fisco os exercícios de 2017 em diante, razão pela qual ingressou em juízo pugnando pela declaração de inexistência de débito.

A liminar foi deferida (id. nº 13745718).

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 13370094):

“(...)
Assim, sendo o fato gerador do IPVA a propriedade de veículo automotor e estando o autor impossibilitado de exercer este direito com plenitude, entendo indevida a constituição do IPVA em seu desfavor, a contar da data em que se viu privado da posse do bem, qual seja, a data de 09/11/2016, pelo que os pedidos da inicial devem ser julgados procedentes.

Diante do exposto,
confirmo a decisão de ID Num. 13745718 e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para DECLARAR inexistente a relação jurídica tributária entre as partes e ANULAR o crédito tributário de IPVA e taxas, incidentes sobre a propriedade do veículo CAMINHONETE / CABINE DUPLA, VOLKSWAGEM AMAROK CD, 4X4 HIGHLINE, cor branca, ano de fabricação 2011, modelo 2012, chassi WV1DB42H4CA036896, placas OBY 4892, RENAVAM 0045715996-0, a partir de 09/11/2016, impedindo-se o lançamento de outros créditos tributários de IPVA ou taxas de licenciamento quanto ao veículo supra, nos termos da fundamentação.

Condeno os requeridos em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem divididos igualmente entre os requeridos. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas aos demandados.

(...)”

Inconformado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 13370096).

Em suas razões, aduz que todo o impasse é resultado de acontecimento sem qualquer participação ou ingerência do Detran, eis que o bem fora objeto de apreensão pela Polícia Civil e foi sob a guarda do Estado que teria sofrido danos.

Argui que determinada a devolução do veículo, o Apelante, livre e conscientemente, optou por não realizar os reparos necessários ao veículo para voltar a utilizá-lo, buscando posteriormente ressarcimento em face do Estado do Pará, todavia, o Detran não tinha ciência da situação do veículo e não poderia agir de ofício, dispensando o licenciamento, pois não se trata de hipótese automática de desobrigação do proprietário.

Assevera que a cobrança do licenciamento não é apenas uma atribuição da Autarquia de Trânsito, trata-se na verdade, de um dever, eis que a Administração Pública tem tal encargo em decorrência de previsão legal, estando adstrita ao princípio da legalidade.

Aponta que existe norma especifica que trata de baixa de registro de veículos que sofreram deterioração e não podem mais trafegar, que necessariamente deveria ter sido observada para que se procedesse tal exclusão.

Afirma que inexistiu qualquer participação do DETRAN na apreensão e danos ao veículo a legitimar sua condenação, e em razão do princípio da causalidade, haveria a impossibilidade de condenação da autarquia no ônus da sucumbência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença em sua integralidade.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id. nº 13370099).

Em suas razões, aduz que em nenhum momento a propriedade do veículo foi retirada do autor, já que a preensão de bem determinada judicialmente não se enquadra dentre as causas de perda da propriedade estabelecidas no art. 1275 do Código Civil, tampouco se compara ao confisco estabelecido pelo parágrafo único do art. 243 da CF.

Argui que ainda que provisoriamente destituído da posse do veículo, a propriedade sempre foi do apelado, tanto é assim que ele aforou ação judicial onde busca reparação a título de danos materiais e morais pela alegada depredação.

Assevera não ser possível ao autor intitular-se de proprietário do veículo conforme sua conveniência e oportunidade, ou seja, apenas para exigir direitos, mas para cumprir seus deveres tributários decorrentes da propriedade, não.

Aponta também que não se tem notícia nos autos de que o autor tenha formalizado qualquer requerimento junto ao DETRAN ou à SEFA postulando a isenção tributária que agora pretende fazer incidir sobre o veículo, e que para isso, seria necessário a adoção dos procedimentos referidos nas Resoluções do CONTRAN nº 11/1998 e 179/2005, que regulamentam o disposto no art. 126 do CTB, o que não foi cumprido pelo Apelado.

Discorre sobre a diferença entre isenção e remissão tributárias, pontuando que no presente caso, o autor não requereu previamente o reconhecimento da isenção, não trazendo aos autos os documentos necessários ao seu deferimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões aos recursos refutando os argumentos dos Apelantes (id. nº 13370103 e 13370106).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. 13604539).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (id. nº 14331006).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência da relação jurídico tributária entre as partes e anulou o crédito tributário de IPVA e taxas, incidentes sobre o veículo descrito na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que, conforme leciona o jurista Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 394-395, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor acompanhada do direito ao uso regular do bem,
in verbis:

“O fato gerador do
IPVA
é a propriedade do
veículo
automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o direito de uso do
veículo
na finalidade para a qual é produzido, não consubstancia o fato gerador do imposto. A não ser assim as fábricas, e as empresas revendedoras, seriam obrigadas a pagar o imposto na condição de proprietárias de veículos automotores.

(...)

O fato gerador é anual. Considera-se ocorrido na data da aquisição, ou da incorporação, como já explicamos. Daí em diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. E como o direito ao uso regular do
veículo
integra o fato gerador do imposto, se em 1º de janeiro o proprietário do
veículo
encontra-se privado desse direito, o fato gerador do imposto não se configura.”

No entanto, tal regra não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA estiver prevista expressamente em lei estadual, conforme disciplina o art. 124, II, do CTN,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11º e 12º, incisos II e IV, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos seguintes termos:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

IV- terceiros que concorrerem com atos ou omissões para o não- pagamento do imposto.

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

No caso ora em análise, é fato incontroverso que o veículo em epígrafe foi apreendido por determinação judicial nos autos do processo nº 0004088-85.2017.8.14.0401, ficando sob a guarda do Estado do Pará, e após o deferimento do pedido de restituição do bem, o proprietário/apelado se viu impossibilitado de retomar a posse do bem em razão da depredação sofrida no pátio do Deposito de Veículos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência
nº. 00352/2017.101448-0, datado de 26.04.2017 (id. nº 13370031 – Pág. 01), o veículo foi apreendido nos autos do processo supracitado e quando foram retirar o automóvel junto ao DRFVA, foram informados pelo servidor Hilário Milton da Silva
“que alguns carros haviam disso “MEXIDOS”, ou seja, tinham sido vandalizados por terceiros que provavelmente tivessem pulado o muro e tiveram peças furtadas”
.

Consta ainda no Boletim de Ocorrência,
in verbis
:

“Quando foram levados até onde estava seu veiculo foi constatado que o mesmo estava com o vidro da porta traseira direita quebrado e foi percebido que o mesmo estava destrancado e a falta de várias peças, BATERIA E CAIXA DE BATERIA, UNIDADE DE COMANDO ELETRONICO, COMANDO DE VÁLVULA, TAMPA DO COMANDO, TRAVA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, CENTRAL MULTIMIDIA, UMA DAS TURBINAS DO MOTOR, LANTERNAS TRAZEIRAS TROCADAS, UMA ASTE DA CAPOTA MARITIMA FALTANDO, fatos observados pelo mecânico Glauber Kim Dinely Carvalho, o relator informa que a caminhonete estava armazenada em local inadequado, tomando lama, sol e chuva, já apresentando sinais de ferrugem na carroceria em função da exposição ao tempo, não tendo condições de ser retirado do local e nem efetivamente recebido (...)”

Não bastasse isso, o Laudo Pericial nº 2017.01.001980-VRO, realizado pelo CPC “Renato Chaves”, concluiu que
“o veículo periciado apresentava avarias principalmente relacionadas à manutenção e conservação, além de danos intencionais relativos à ausência de peças do sistema de força, elétrico e no habitáculo do veículo, conforme mostram as ilustrações
.”

Dessa forma, inobstante os apelantes alegarem que o fato gerador do tributo que é a propriedade do veículo nunca ter sido retirada do apelado, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, em que pese continuar na propriedade do bem, a posse do veículo lhe foi retirada por ato estatal inexorável, em face do qual não pôde se opor, primeiro em razão da determinação judicial de apreensão do bem, segundo pela impossibilidade de restituição do automóvel face das avarias sofridas enquanto estava sob o poder e guarda estatal.

Com efeito, o fato de o veículo permanecer em nome do apelado nos registros do DETRAN trata-se de mera formalidade, haja vista que desde o momento da apreensão do bem até os dias atuais, ele nunca retornou à posse do autor.

Restou comprovado nos autos que foram retirados do apelado todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse. Isso porque, com a apreensão do veículo, o direito de propriedade lhe foi tolhido, restringido ao máximo, pois, a ela, restou impossibilitado o exercício de todas as faculdades inerentes à propriedade, previstas no art. 1.228 do Código Civil, não lhe sendo possível usar, gozar, usufruir ou dispor do automóvel, o que também afasta a incidência do art. 1.196 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, já se manifestaram os tribunais pátrios:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. IPVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE QUAISQUER DAS FACULDADES INERENTES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. REGULAR ANOTAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passivado Distrito Federal no tocante ao pleito concernente à emissão de licenciamento de veículo, julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, onde pretendia a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA, com a consequente retirada do seu nome do cadastro restritivo, além da condenação por danos morais.

II. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, nos termos do art. 1.º § 5º da Lei nº 7.431/85.

III. A partir da apreensão o então proprietário não mais pôde exercer quaisquer das faculdades inerentes ao direito de propriedade, não lhe sendo possível usar, gozar, usufruir ou dispor do automóvel.

IV. A prova documental permite apurar que a apreensão do veículo não ocorreu em 31/10/2016, como afirmado na inicial, mas sim em 31/10/2017, com decisão judicial de liberação e consequente devolução em outubro de 2020.

V. Considerando que o fato gerador do IPVA se dá em 1.º de janeiro de cada ano (art. 4.º, II, 'a', do Decreto n. 34.024/2012), não deve incidir IPVA sobre o veículo nos anos de 2018 e 2019. Especificamente quanto ao ano de 2020, destaca-se que a não incidência também deve ser aplicada à integralidade do período anual, uma vez que a situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência do fato gerador do IPVA estabelecidas no artigo 4º do Decreto nº 34.024/2012.

VI. A mera cobrança do IPVA nos anos de 2018 a 2020 não é causa a subsidiar o pedido de danos morais. Ademais, os documentos nos autos atestam a inclusão na dívida ativa de débitos de IPVA relativos ao período de 2016 a 2019. Portanto, ainda que insubsistente a inscrição relativa aos anos de 2018 e 2019, há regular anotação decorrente dos débitos anteriores. A existência de anotação anterior por débito regular afasta a possibilidade de reparação por danos morais, conforme se extrai do exposto na Súmula 385/STJ.

VII. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a inexigibilidade do débito do IPVA em nome da parte autora quanto ao veículo placa PAG7840 referente aos anos de 2018 a 2020, devendo o Distrito Federal promover o cancelamento das certidões da dívida ativa relativos àqueles débitos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.”

(Acórdão 1335741, 07436028220208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, tenho que agiu corretamente o juízo monocrático ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, anular o crédito tributário de IPVA e demais taxas incidentes sobre o veículo descrito na inicial, tendo em vista que, não obstante constar o nome do apelado como proprietário do bem no DETRAN, ele não era detentor dos direitos inerentes à propriedade, tampouco possuía a posse do citado bem.

Destarte, a sentença de piso não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN e pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de
1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/10/2023